Tribunal: TJDFT
Processo: 0731929-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731929-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ZULEIDE DE OLIVEIRA MOURA DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (Proc. 0734078-38.2022.8.07.0001 - ids 136268346 136993193 EmD rejeitados), que em demanda de busca e apreensão de veículo (DL 911/69), deferiu a liminar e considerou como termo inicial da contestação a data da juntada do mandado de citação cumprido. Inicialmente fundamenta o AGI com base no CPC 1.015, I e II. Alega, em suma, afronta ao DL 911/69, 3o, §§ 2o, 3o e 4o, pois o prazo para purgar a mora e para contestar é contado da execução da liminar, e não da juntada do mandado nos autos. Aponta perigo de dano na possibilidade de não apreensão do veículo, causando prejuízo com eventual desaparecimento do bem ou envolvimento em sinistro. Requer a tutela de urgência para que o prazo para apresentação da defesa tenha como termo inicial a data do cumprimento da liminar de busca e apreensão. 2. Ato judicial que, na fase cognitiva, apenas considera a data da juntada do mandado de citação cumprido como termo inicial do prazo para contestar não comporta agravo de instrumento, porquanto alheio ao rol taxativo do CPC 1.015. Não se trata, evidentemente, de decisão sobre tutela provisória (que, aliás foi deferida e, portanto, não haveria interesse recursal do autor) nem de mérito do processo. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator